Tribunal: STF
Processo: HC 97688
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 
   E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA EMBASADA EM FATOS CONCRETOS. 
   PERICULOSIDADE CONCRETA. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. ORDEM 
   DENEGADA. 
1. O fundamento da garantia da ordem pública é 
   suficiente, no caso, para sustentar o decreto de prisão 
   preventiva do paciente. Decreto, afinal, mantido pela sentença de 
   pronúncia, com o reconhecimento de que permanecem incólumes os 
   fundamentos da preventiva. Não há como refugar a aplicabilidade 
   do conceito de ordem pública se a concreta situação dos autos 
   evidencia a necessidade de acautelamento do meio social. 
2. 
   Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema 
   periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a 
   possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus 
   operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
3. Não 
   há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este 
   embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da 
   causa. Contexto, esse, revelador da gravidade concreta da conduta 
   (de violência incomum) e da periculosidade do paciente.
4. O 
   decreto prisional, para além de apontar o paciente como 
   investigado em vários outros delitos (fls. 60), encontra apoio, 
   ainda, na fuga do acusado. Fuga, essa, que se deu logo após o 
   cometimento do delito, a demonstrar o claro intento de se 
   frustrar a aplicação da lei penal. O que, segundo jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal, materializa a hipótese descrita no 
   art. 312 do Código de Processo Penal. 
5. Ordem denegada.